Tribunal: TJDFT
Processo: 0753925-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753925-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DE SAO JOSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lar de São José contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer. A decisão agravada postergou a análise do benefício da gratuidade da justiça para após a apresentação da contestação. O agravante requereu a reforma da decisão quanto ao adiamento da análise e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Os documentos constantes nos autos são insuficientes para aferição da condição financeira do agravante. Intime-se o agravante para comprovar sua hipossuficiência econômica, a fim de viabilizar a análise de seu requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator